Tribunal: TJDFT
Processo: 0710775-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INVALIDEZ CONCEDIDA PELO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO. PREVISÃO CONTRATUTAL. INVALIDEZ TOTAL POR ACIDENTE. INEXISTÊNCIA. INVALIDEZ POR DOENÇA GRAVE. NÃO CONTRATAÇÃO. APÓLICE DO SEGURO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PACTA SUNT SERVANDA. INVALIDEZ FUNCIONAL. DISTINÇÃO DA INVALIDEZ LABORAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 3o da Resolução no 365 do Conselho Nacional dos Seguros Privados, o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto.
2. A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não induz, automaticamente, ao pagamento de seguro privado contratado para fins de invalidez, de maneira que a incapacidade deve ser comprovada nos termos das normas securitárias.
3. Se a apólice do seguro se restringe, de maneira clara e expressa, a garantir a ocorrência de morte e de invalidez permanente total por acidente, não há que se falar em cobertura no caso de invalidez por doença grave, pois configura modalidade diversa, nos termos da Circular da Superintendência de Seguros Privados.
4. Não deve ser imposto à seguradora o pagamento de indenização por risco que não assumiu, porque não contratado pela segurada, ante a observância e a obrigatoriedade das cláusulas contratuais e do equilíbrio contratual. A vulnerabilidade do consumidor não pode, por si só, impor ao fornecedor obrigação que não foi assumida, pois conscientemente não contratada pela parte.
5. A invalidez para fins laborais não leva à conclusão de que a pessoa se tornou inválida total e funcionalmente, incapacidade essa que deve ser provada em cada caso, como fato constitutivo do direito do autor à indenização securitária. Ausente a referida comprovação, inexistem os elementos ensejadores do dever de indenizar por parte da seguradora.
6. Apelação conhecida e provida.